Tribunal: CARF
Processo: 10384.901311/2010-64
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO DA SILVA ESTEVES
Órgão colegiado: Segunda Turma Extraordinária da Terceira Seção / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2020-03-12
Data de publicação: 2020-04-22

Inteiro teor:
S3-TE02
Ministério da Economia
CONSELHO ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISCAIS

Processo no
10384.901311/2010-64
Recurso no
Voluntário
Acórdão no
3002-001.126 – 3a Seção de Julgamento / 2a Turma Extraordinária
Sessão de
12 de março de 2020
Recorrente
INSTITUTO ANTOINE LAVOISIER DE ENSINO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 13/05/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. DIREITO PROBATÓRIO. MOMENTO PARA
A APRESENTAÇÃO DE PROVAS. PRECLUSÃO.
O sujeito passivo deve trazer aos autos todos os documentos aptos a provar
suas alegações, em
regra, no momento
da apresentação de sua
Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de preclusão. Admite-
se a apresentação de provas em outro momento processual, além das hipóteses
legalmente previstas, quando estas reforcem o valor probatório das provas já
oportunamente apresentadas.
ASSUNTO:
CONTRIBUIÇÃO
PARA
O
FINANCIAMENTO
DA
SEGURIDADE SOCIAL (COFINS)
Data do fato gerador: 13/05/2005
PEDIDO DE RESTITUIÇÃO. CERTEZA E LIQUIDEZ DO CRÉDITO
TRIBUTÁRIO. ÔNUS DA PROVA.
A apresentação de DCTF retificadora anteriormente à prolação do Despacho
Decisório não é condição para a homologação das compensações. Contudo, a
referida declaração não tem o condão de, por si só, comprovar o crédito. É do
contribuinte o ônus de comprovar a certeza e a liquidez do crédito pleiteado
através de documentos contábeis e fiscais revestidos das formalidades legais.
Recurso Voluntário Negado.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário. Votaram pelas conclusões as conselheiras Maria Eduarda
Alencar Câmara Simões e Sabrina Coutinho Barbosa.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10384.901311/2010-64
Fl. 79
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3002-001.126 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901311/2010-64

(assinado digitalmente)
Larissa Nunes Girard - Presidente.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator.

Participaram da sessão de julgamento os conselheiros: Larissa Nunes Girard
(Presidente), Maria Eduarda Alencar Câmara Simões, Sabrina Coutinho Barbosa e Carlos
Alberto da Silva Esteves.

Relatório O processo administrativo ora em análise trata do PER/DCOMP
18740.74918.300307.1.3.04-4481 (fl. 16/20), transmitido em 30/03/2007, cujo crédito teria
origem em recolhimento da Cofins efetuado a maior, referente ao período de apuração de abril
de 2005.
O valor a ser restituído foi indeferido e, em consequência, a compensação
declarada foi não homologada, conforme Despacho Decisório (fl. 04), pelos seguintes motivos:
"A partir das características do DARF discriminado no PER/DCOMP acima identificado, foram
localizados um ou mais pagamentos, abaixo relacionados, mas integralmente utilizados para
quitação de débitos do contribuinte, não restando crédito disponível para compensação dos
débitos informados no PER/DCOMP."
Após ser intimada dessa decisão em 17/09/2010, a ora recorrente apresentou
tempestivamente Manifestação de Inconformidade em 15/10/2010 (fl. 02/03)), na qual alegou
que efetuou o recolhimento em questão e, posteriormente, verificou que havia pago a maior, pois
havia calculado a contribuição pela sistemática da não cumulatividade, quando o correto seria
pela cumulatividade. Informou, ainda, que entregou DCTF retificadora, a qual corroboraria seu
pedido de compensação.
A contribuinte apresentou juntamente com sua Manifestação de Inconformidade
somente cópias do PER/DCOMP, da DCTF retificadora, do Despacho Decisório, dos
documentos do procurador e dos atos constitutivos da empresa.
Em sequência, analisando as argumentações e os documentos apresentados pela
contribuinte, a Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento em Fortaleza (DRJ/FOR)
julgou improcedente a Manifestação de Inconformidade, por decisão que possui a seguinte
ementa:

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTARIA
Ano-calendário: 2005
Fl. 80
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3002-001.126 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901311/2010-64

NÃO COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Não cabe reparo a Despacho Decisório que não homologou a compensação
declarada pelo Contribuinte por inexistência de direito creditório, tendo em
vista que o recolhimento alegado como origem do crédito estava alocado para
a quitação de débito confessado.
Descabe reconhecer direito creditório não comprovado nos autos.
DCTF RETIFICADORA POSTERIOR A CIÊNCIA DO DESPACHO
DECISÓRIO.
Modificações efetuadas na DCTF após a ciência do Despacho Decisório
Eletrônico, desacompanhados dos elementos de prova, não tem o condão de
tornar as informações originais incorretas.

Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido

Cientificada dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário (fl.
50/53), no qual requereu a reforma do Acórdão recorrido, repisando os argumentos já
manifestados e juntando novos documentos.

É o relatório, em síntese.

Voto
Conselheiro Carlos Alberto da Silva Esteves - Relator
O direito creditório envolvido no presente processo encontra-se dentro do limite
de alçada das Turmas Extraordinárias, conforme disposto no art. 23-B do RICARF.
O Recurso Voluntário é tempestivo e preenche os requisitos formais de
admissibilidade e, portanto, dele tomo conhecimento.
Entendo que a questão fundamental a ser decidida no presente julgamento se
refere ao direito probatório em processos administrativos fiscais.
O art. 373 do Código de Processo Civil (CPC) estabelece que o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito, e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor. Ou seja, em regra, incumbe à parte
fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, visando prover o julgador com os meios
necessários para o seu convencimento, quanto à veracidade do fato deduzido como base da sua
pretensão.
Seguindo essa mesma linha, o art. 36 da Lei no 9.784, de 1999, que regula os
processos administrativos federais, dispõe que cabe ao interessado a prova dos fatos que tenha
alegado.
Fl. 81
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3002-001.126 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901311/2010-64

Quanto ao processo administrativo fiscal, o art. 16 do Decreto 70.235/72 assim
estabelece:

Art. 16. A impugnação mencionará:
I - omissis
.........................................................................................................
III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de
discordância e as razões e provas que possuir; (Inciso com redação dada pela
Lei no 8.748, de 9/12/1993)
.........................................................................................................
§ 1° omissis
.........................................................................................................
§ 4o A prova documental será apresentada na impugnação, precluíndo o direito
de o impugnante fazê-lo em outro momento processual, a menos que:
a) fique demonstrada a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por
motivo de força maior;
b) refira - se a fato ou a direito superveniente;
c) destine - se a contrapor fatos ou razões posteriormente trazidas aos autos.
(Parágrafo acrescido pela Lei no 9.532, de 10/12/1997)
.........................................................................................................

Como se percebe dos dispositivos citados, o dever de provar incumbe a quem
alega. Assim, creio que o ônus da prova atua de forma diversa em processos decorrentes de
lançamento tributário e processos decorrentes de pedido de restituição, ressarcimento e
compensação. Nestes, cabe ao contribuinte provar a liquidez e a certeza do seu crédito,
naqueles, cabe ao fisco provar a ocorrência do fato gerador.
Por certo, não se pode olvidar do Princípio da Verdade Material, que norteia o
processo administrativo, devendo o julgador buscar o esclarecimento dos fatos, adotando as
providências necessárias no sentido de firmar sua convicção quanto a verdade real. Contudo, a
atuação do julgador somente pode ocorrer de forma subsidiária à atividade probatória, que deve
ser desempenhada pelas partes.
Assim, não pode o julgador usurpar a competência da autoridade fiscal e intentar
produzir provas, que validem um lançamento fiscal fracamente instruído, assim como, lhe é
vedado desincumbir, pela sua atuação ativa no processo, o sujeito passivo de trazer aos autos o
conjunto probatório mínimo necessário para comprovar o seu direito creditório.
Dessa forma, a busca pela verdade material não pode ser entendida como
ilimitada. Em realidade, nenhum Princípio é soberano e outros também regem o processo
administrativo, tais como: os Princípios da Celeridade, Imparcialidade, Eficiência, Moralidade,
Legalidade, Segurança Jurídica, dentre outros. Por conseguinte, será lastreado nas circunstâncias
fáticas do caso concreto, que o julgador deverá ponderar e sopesar a influência de cada um dos
diversos Princípios, visando a maior justeza em seu julgamento.
Fl. 82
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3002-001.126 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901311/2010-64

Outro ponto nodal sobre a mesma matéria refere-se ao momento para a
apresentação de provas. Como é cediço, a autoridade fiscal tem como limite temporal para a
juntada de provas, usualmente, a lavratura do Auto de Infração. Em contrapartida, o sujeito
passivo está limitado, em regra, ao momento de instauração da fase litigiosa do processo, isto é,
quando da apresentação de sua Impugnação/Manifestação de Inconformidade, sob pena de
preclusão, conforme o § 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Entretanto, o próprio dispositivo citado enumera três circunstâncias, as quais
permitiriam ao contribuinte carrear provas aos autos em outro momento processual: a) fique
demonstrado a impossibilidade de sua apresentação oportuna, por motivo de força maior; b)
refira-se a fato ou a direito superveniente e c) destine-se a contrapor fatos ou razões
posteriormente trazidas aos autos.
Considerando-se os Princípios da Igualdade, Moralidade, Imparcialidade e o da
Verdade Material, entendo, data venia, que as exceções dispostas só podem ser validamente
consideradas se estendidas a ambas as partes.
A jurisprudência desse Conselho mostra que, em várias ocasiões, tem-se admitido
a juntada de provas em fase posterior àquela definida na legislação e em circunstâncias diversas
daquelas exceções legais, que afastam a preclusão. Tudo em nome do Princípio da Verdade
Material. Creio que isso é possível, legal, justo e desejável. Entretanto, somente em condições
bastante específicas. Entendo que somente deve-se admitir tais provas, quando no momento
oportuno, o sujeito passivo já tenha carreado aos autos provas mínimas do que alega. Importante
frisar que não basta ter apresentado documentos, que não guardam nenhum valor probatório no
caso concreto analisado, há que ter sido juntado na Impugnação/Manifestação de
Inconformidade um conjunto probatório mínimo. Assim, as provas excepcionalmente juntadas
de forma extemporâneas são aceitáveis, quando apenas reforçam o valor probatório do material
já anteriormente apresentado.
Agir de forma diversa, aceitando qualquer tipo de prova, em qualquer
circunstância, sem que tenha sido apresentado um conjunto probatório no momento fatal
definido em lei, a fim de privilegiar a verdade material, significaria, data venia, se emprestar
uma força absoluta e soberana a um Princípio em detrimento aniquilar dos outros. Ademais,
estaria-se diante de uma verdadeira derrogação do § 4o do art. 16 do Decreto 70.235, realizada
pelo intérprete e aplicador da norma, pois, na prática, o seu disposto não seria aplicado em
hipótese alguma, excluindo-o do ordenamento jurídico, fato que somente poderia ser realizado
por lei.
Ainda sobre o mesmo tema, deve-se tecer alguns comentários sobre o valor
probatório do material eventualmente apresentado. Como consignei acima, não basta a juntada
de documentos, estes devem possuir valor probatório, mínimo que seja, considerando-se as
vicissitudes do caso concreto posto em análise. Assim, determinado documento pode guardar
conteúdo probatório das alegações em um processo e, em outro, não se configurar prova.
Por certo, em regra, as declarações fiscais transmitidas pelo contribuinte, assim
como, seus registros contábeis, fazem prova em seu favor. Porém, esses elementos, para
possuírem algum valor probatório, devem ter sido elaborados segundo os ditames legais e em
época apropriada.
Vejamos, por exemplo, a DCTF retificadora. Como vem se manifestando,
reiteradamente, este Conselho, a apresentação da DCTF retificadora antes da transmissão do
pedido de compensação, em casos de pagamento indevido ou a maior, ou mesmo antes da
Fl. 83
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3002-001.126 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901311/2010-64

ciência do Despacho Decisório, não é condição para a homologação da compensação pleiteada,
pois o direito creditório não surge com a declaração, mas com o efetivo pagamento indevido ou a
maior. Entretanto, a mera apresentação da DCTF retificadora não tem o condão de, por si só,
comprová-lo.
Nessa linha, outras declarações prestadas à RFB, tais como DIPJ e Dacon,
poderiam fazer prova da veracidade dos dados registrados na DCTF retificadora, desde que
transmitidas antes do Despacho Decisório e se possuíssem informações compatíveis com o
conteúdo da retificadora. Então, nesse caso, a juntada de outras declarações ao processo se
constituiria num conjunto com força probatória, ainda que relativa e, por isso mesmo, não
afastaria a discricionariedade do julgador perquirir sobre outros elementos, visando firmar sua
convicção. De forma diversa, deveriam ser consideradas essas mesmas declarações se fossem
transmitidas extemporaneamente, pois não passariam de documentos sem nenhum valor
probatório.
Assim, registros contábeis, que não estejam revestidos das formalidades legais ou
que não se possa confirmar tais requisitos, não se constituem prova.
Essas considerações são de crucial importância para avaliação da caracterização
de determinada prova como reforço da anteriormente apresentada e, consequentemente, da
possibilidade de sua aceitação. Mormente, a análise das especificidades de cada caso concreto é
o que deve pautar o julgador nesse desiderato, não obstante, sem se afastar do norte lógico-
jurídico que deve alicerçar sua decisão.
No presente caso em análise, a ora recorrente restringiu-se apenas a fazer
alegações sobre seu suposto crédito e a juntar cópias do PER/DCOMP, da DCTF retificadora, do
Despacho Decisório, dos documentos do procurador e dos atos constitutivos da empresa. Assim
procedendo, a contribuinte não demonstrou de forma robusta a existência do crédito e a justeza
de sua pretensão. Em realidade, considerando-se a natureza dos documentos apresentados, estes
não se caracterizam como prova, logo, há que se reconhecer que nenhum conjunto probatório foi
anexado à Manifestação de Inconformidade.
Dessa forma, não há reparo a ser feito na decisão de primeira instância que
considerou, corretamente, que o sujeito passivo não se desincumbiu do seu ônus de comprovar a
liquidez e a certeza do suposto crédito pleiteado, pois não apresentou material algum que se
constituísse em um conjunto probatório.
Após a ciência dessa decisão, a contribuinte apresentou Recurso Voluntário e
juntou novos documentos aos autos.
Embasado em todo o raciocínio lógico-jurídico sobre o direito probatório
desenvolvido ao longo do presente voto e nas circunstâncias do caso concreto, entendo não ser
possível a aceitação de provas apresentadas somente em sede de Voluntário, tendo em vista que
estas só poderiam ser validamente consideradas, caso reforçassem um conjunto probatório
mínimo já presente nos autos. Fato que, como largamente demonstrado, não ocorre neste
processo. Dessa forma, tal direito encontra-se fulminado pela preclusão, conforme o disposto no
§ 4o do art. 16 do Decreto 70.235/72.
Assim sendo, não tomo conhecimento dos novos documentos apresentados.
Dessa maneira, quanto ao suposto crédito, a recorrente não se desincumbiu do
ônus de prová-lo, seja por seus erros anteriores ao Despacho Decisório, seja pela ausência da
apresentação de provas válidas da sua liquidez e certeza no momento oportuno.
Fl. 84
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3002-001.126 - 3a Sejul/2a Turma Extraordinária
Processo no 10384.901311/2010-64

Assim, por todo o exposto, voto no sentido de negar provimento ao Recurso
Voluntário.

(assinado digitalmente)
Carlos Alberto da Silva Esteves

Fl. 85
DF CARF MF
Documento nato-digital